Tribunal: TJBA
Processo: 0000807-95.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000807-95.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: VERA LUCIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. O Município de Teofilândia interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora Apelada, condenando-o ao pagamento das gratificações de regência de classe, do anuênio (1% ao ano) e da progressão funcional, com implementação nos pagamentos mensais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal e (ii) se a servidora tem direito ao recebimento das gratificações e adicionais pleiteados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inovação recursal foi afastada, pois não se observou a existência de inovação manifesta, devendo o recurso ser conhecido e a controvérsia apreciada.

4. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada, uma vez que a prova não desconstituiu a presunção legal a favor da servidora.

5. O vínculo da servidora com a Administração Pública foi comprovado, e a alteração de regime de trabalho não se mostrou ilegal, já que não foi apresentada prova em contrário.

6. As alegações do Município sobre a ilegalidade do ato foram desconsideradas, pois não houve demonstração de fato impeditivo do direito da Apelada, conforme o artigo 373, inciso II do CPC.

7. A legislação municipal, em especial os artigos 87 e 95 da Lei Complementar n° 024/2012, ampara os pedidos da servidora, assegurando o direito ao adicional de regência de classe e ao adicional por tempo de serviço.

8. A jurisprudência pacificada do STJ corrobora que a os limites previstos na lei de responsabilidade fiscal não impedem o cumprimento de direitos subjetivos dos servidores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgament
o: "1. A preliminar de inovação recursal é afastada. 2. O direito ao recebimento das gratificações e adicionais pleiteados é assegurado pela legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 373, II; Lei Complementar n° 024/2012, arts. 87 e 95.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Tema nº 1.075, Recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000807-95.2009.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada VERA LUCIA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.